Tribunal: STF
Processo: RE 1517765
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei nº 10.581, de 25.10.22, de iniciativa parlamentar, autorizando o Poder Executivo a dispor sobre a tolerância na utilização de estacionamento rotativo pago (Zona Azul) por veículos automotores. Preliminar. Exordial não veio assinada pelo Chefe do Poder Executivo. Sanada a irregularidade. Evidenciada inequívoca vontade de instaurar o processo. Extinguir o feito, neste momento, seria excessivo formalismo. Precedentes do STF. Descabimento. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade. Iniciativa legislativa do Executivo. Norma que, ao dispor sobre o uso dos bens públicos, bem como sua política tarifária, inequivocamente, interfere na própria estrutura da Administração local, máxime quando afeta diretamente as concessões firmadas pelo Executivo. Afronta aos arts. 120 e 159, parágrafo único da CE. Organização administrativa. Inconstitucionalidade. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5º; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). Causa petendi aberta. Possível análise de outros aspectos constitucionais da questão. Princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Inconstitucionalidade. Criação de hipótese de desobrigação do pagamento, afetando o necessário equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, em clara violação a preceito constitucional (art. 117 da Constituição Estadual). Precedentes. Afronta aos arts. 5º, 47, inciso XIV, 117 e 144 da Constituição Bandeirante. Afasto a preliminar. Procedente a ação (doc. 15, p. 2).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 2°; 29, caput; 37, caput e inciso XXI; 84, II, III e V; e 175, caput e parágrafo único, da Constituição da República e sustenta a constitucionalidade da Lei n. 10.581/2022 do Município de Santo André.



    Afirma que:



    [...] o Tema 917 da Repercussão Geral consagra uma interpretação restritiva da iniciativa privativa do Chefe do Executivo, de modo que, não estando prevista como privativa do Presidente da República - ou do Governador ou do Prefeito -, determinada matéria pode ser objeto de lei de iniciativa parlamentar.



     [...] a legislação não trata da estrutura nem da atribuição e órgãos públicos, tampouco do regime jurídico de servidores públicos, sendo certo que, ao declará-la inconstitucional, o acórdão recorrido divergiu da tese adotada no Tema 917 da Repercussão Geral.



    [...] a pretexto de exercer o controle abstrato da lei municipal com fundamento nos arts. 5º, 47, XIV, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça afrontou os art. 2º e 29, caput, da CRFB, pois tais dispositivos - reproduzidos na Constituição paulista - não impedem que o Parlamento estabeleça, como ocorreu no caso concreto, diretrizes para estacionamentos rotativos (doc. 17, pp. 14-15, grifo do original).



    Registra que em “[...] nenhum momento, há previsão de iniciativa privativa do Chefe do Executivo para a lei que fixa política tarifária” (doc. 17, p. 17).



    Aponta que “[...] os dispositivos analisados são genéricos e não constituem afronta à prerrogativa do Chefe d Executivo de Exercer a gestão da administração municipal, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes nem ao “[...] dever de organização conforme as regras constitucionais” (doc. 17, p. 18).



    Destaca que: 



    [...] 



    A pretexto de invalidar uma lei por suposta afronta ao equilíbrio econômico-financeiro, em um caso em que claramente esse equilíbrio não foi afetado, o acórdão recorrido violou o art. 37, XXI, da Constituição, pois aplicou essa norma em situação que não comportava sua incidência (doc. 17, p. 21, grifo do original).



    Em 1º/8/2024, julguei procedente a Reclamação 69.765/SP, ajuizada pela recorrente, nos seguintes termos:



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que houve equívoco na aplicação do Tema 917 RG, tendo em vista que o acórdão de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade violou a orientação firmada no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ. 



    A Lei n. 10.581/2022, do Município de Santo André, limitou-se a autorizar o Poder Executivo a dispor de tolerância de 10 minutos na utilização dos veículos automotores em áreas de estacionamento rotativo pago (Zona azul), sem qualquer violação do princípio da separação de poderes. 



    Ademais, percebe-se que a referida legislação não tratou da estrutura ou da atribuição de órgãos da Administração Pública nem do regime jurídico de servidores públicos, razão pela qual não houve usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 



    Perfilhando essa mesma orientação, aponto julgados nos quais também se assentou a constitucionalidade de leis locais, de iniciativa parlamentar, que, embora possam gerar despesa, não trataram das matérias vedadas pelo Tema 917 RG:



    [...]



    Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 917 RG (doc. 24).



    Nessa Reclamação determinei ao TJSP que realizasse novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 917 RG o que, mais uma vez, não ocorreu (doc. 26).



    Afim de atender ao princípio da duração razoável do processo e evitar remessas desnecessárias entre este Supremo Tribunal e o Tribunal paulista, passo a apreciar desde logo o recurso extraordinário interposto para dar-lhe provimento.



    O TJSP julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade da Lei n. 10.581/2022 do Município de Santo André, decorrente de projeto de iniciativa parlamentar por verificar a presença de vício de iniciativa por entender que a:



    norma, ao dispor sobre o uso dos bens públicos, bem como sua política tarifária, inequivocamente, interfere na própria estrutura da Administração local, máxime quando afeta diretamente as concessões firmadas pelo Executivo (doc. 15, p. 7).



    O acórdão recorrido também reconheceu “[...] inadmissível invasão do Legislativo na esfera Executiva”, pois:



    A norma, ao (a) criar hipótese de desobrigação do pagamento pelo uso do estacionamento rotativo art. 1º, parágrafo único e (b) impor encargo ao agente de trânsito no sentido de observar referida hipótese art. 3º, parágrafo único acabou interferindo na seara privativa do Executivo (doc. 15, p. 9, grifo do original).



    O TJSP verificou, também, a violação ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, por entender que a lei:



    ao criar hipóteses de desobrigação do pagamento e determinar a forma como se dará tal fiscalização, acabou por onerar os prestadores do serviço público concessionários ou permissionários, afetando o necessário equilíbrio econômico-financeiro, a ser observado nos contratos administrativos, em clara violação a preceito constitucional(doc. 15, p. 12, grifos do original).



    Ao assim decidir, o TJSP divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal). O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido (DJe 11/10/2016).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação à tese do Tema 917 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e declarar a constitucionalidade da Lei n. 10.581/2022 do Município de Santo André. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator